Tribunal: TJSP
Processo: 0007997-47.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Estelionato. Contrato de aluguel de posto de combustível. Inadimplemento nos meses finais do contrato com prazo de cinco anos. Fiador que havia sido interditado antes da celebração do contrato, fato não informado aos locadores. Absolvição. Insurgência do assistente de acusação, uma das vítimas. Acervo probatório documental e oral insuficiente para a comprovação do dolo dos agentes.

Ementa:
Apelação. Estelionato. Contrato de aluguel de posto de combustível. Inadimplemento nos meses finais do contrato com prazo de cinco anos. Fiador que havia sido interditado antes da celebração do contrato, fato não informado aos locadores. Absolvição. Insurgência do assistente de acusação, uma das vítimas. Acervo probatório documental e oral insuficiente para a comprovação do dolo dos agentes. Hipótese de inadimplemento contratual a ser resolvido na seara civil. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007997-47.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/a.m.p
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA, são apelados GUILHERME JOSE
ALCIATI, JOSÉ CARLOS ALCIATI e THIAGO DOMENICO ALCIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269 -Voto no 24.091
2
Apelação criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Antonio Roberto de Oliveira (assistente de
acusação)
Apelados: Thiago Domênico Alciati, Guilherme José Alciati e
José Carlos Alciati
VOTO No. 24.091
Apelação. Estelionato. Contrato de aluguel de posto de
combustível. Inadimplemento nos meses finais do contrato
com prazo de cinco anos. Fiador que havia sido interditado
antes da celebração do contrato, fato não informado aos
locadores. Absolvição. Insurgência do assistente de
acusação, uma das vítimas. Acervo probatório documental e
oral insuficiente para a comprovação do dolo dos agentes.
Hipótese de inadimplemento contratual a ser resolvido na
seara civil. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 627/634, proferida
em 18 de fevereiro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Miguel
Alexandre Corrêa França, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapetininga,
os
réus
THIAGO
DOMÊNICO
ALCIATI,
GUILHERME JOSÉ ALCIATI E JOSÉ CARLOS ALCIATI foram
absolvidos do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Irresignado, o assistente de acusação
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em suma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269 -Voto no 24.091
3
condenação dos acusados, nos termos da denúncia, reputando
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 639/661).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 681/683,
666/672 e 673/678) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo parcial provimento ao apelo, com a
absolvição imprópria do réu José Carlos (fls. 692/696).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, em janeiro
de 2015, na cidade de Itapetininga, os réus, agindo em concurso,
teriam obtido, em proveito comum, vantagem ilícita, apurada, no
dia 27/01/2015, em R$ 25.506,89, em prejuízo das vítimas
Antônio (assistente de acusação), Diego, Laura e João, induzindo-
os a erro mediante meio fraudulento.
Conforme o apurado em solo policial, os
réus Thiago e Guilherme, irmãos, teriam combinado com o seu
pai José Carlos, interditado civilmente, para que este figurasse
como fiador em um contrato de aluguel de um posto de
combustível, a fim de dificultar a cobrança dos valores em atraso,
o que de fato ocorreu no final do contrato de locação de cinco
anos, com o inadimplemento dos últimos meses dos aluguéis.
Contudo, os locadores somente souberam da condição de José
Carlos após o ajuizamento de ação de cobrança, pois tal fato foi
alegado em sede de contestação pela defesa do fiador.
Em juízo, a vítima Diego relatou que toda
a negociação e a assinatura do contrato de locação do posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269 -Voto no 24.091
4
gasolina foram intermediadas pela imobiliária, razão pela qual
não participou das tratativas, embora saiba que o José Carlos
figurou como fiador do contrato assinado por seus filhos Thiago e
Guilherme. O contrato era de cinco anos e os réus deixaram de
pagar somente os três últimos meses, adimplindo corretamente
os demais aluguéis mensais.
As vítimas Laura e João também não
participaram das tratativas do negócio, pois a locação foi feita por
meio de imobiliária. O contrato se iniciou em 2010 e foi até 2015,
com inadimplemento a partir do fim de 2014. A depoente Laura
costumava ver os réus, pai e filhos, em sua loja, que ficava ao
lado do posto de gasolina, razão pela qual foi surpreendida ao
descobrir que José Carlos era civilmente incapaz.
No interrogatório judicial, os réus Thiago e
Guilherme apresentaram versões semelhantes, dizendo que
tinham a intenção de alugar o posto de combustível e foram até a
casa de seu avô para pedir que fosse o fiador. O avô, contudo,
indicou José Carlos para ser o fiador, que foi até a imobiliária
para assinar os documentos. Não tinham relação com o pai na
época dos fatos, que inclusive morava em outra cidade, pois os
pais haviam se separado muitos anos antes, de modo que
souberam da interdição somente durante a ação de cobrança.
Confirmaram que, após o contrato, José Carlos costumava ir ao
posto, aparecendo por lá de vez em quando. Relataram que os
pagamentos dos aluguéis foram efetuados regularmente por
quatro anos, tendo havido um problema ao final da contratação,
pois o posto foi lacrado pelo poder público, o que impediu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269 -Voto no 24.091
5
adimplemento dos aluguéis dos meses finais.
Já o réu José Carlos, quando interrogado
em juízo, preferiu não se manifestar, alegando não se sentir bem
em razão dos medicamentos ingeridos. Sobre a locação, disse
que não sabia e não se lembrava a respeito.
Pois bem. Muito embora haja elementos
de prova suficientes acerca do inadimplemento contratual por
parte dos réus, locatários e fiador do contrato de locação do
posto de combustível, o conjunto probatório inserto aos autos
mostra-se frágil no tocante à comprovação da tipificação do delito
de estelionato.
Afinal,
conforme
bem
delineado
na
sentença, não houve comprovação da intenção fraudulenta dos
réus Thiago e Guilherme no início do negócio jurídico, conclusão
corroborada pelo pagamento regular e consecutivo dos aluguéis
pelos primeiros quatro anos do contrato, a denotar a vontade dos
locatários de cumprir com a avença.
Também não se vislumbra, de modo
incontroverso, o suposto dolo do acusado José Carlos no
momento da assinatura do contrato na condição de fiador, o qual
inclusive já era interditado no âmbito civil à época dos fatos.
Ademais, inexistindo a comprovação do concurso de agentes na
espécie, não se denota qualquer vantagem que José Carlos,
sozinho, pudesse obter em razão de sua condição de fiador no
contrato em questão.
Pelo contrário, as circunstâncias do caso,
tal como evidenciado pelo acervo probatório, denotam uma mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007997-47.2016.8.26.0269 -Voto no 24.091
6
hipótese de ilícito contratual, a ser solucionado na seara civil.
Assim, diante da não comprovação efetiva
do dolo do réu na espécie, deve ser mantida integralmente a
sentença absolutória ora hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator